Tribunal: TJDFT
Processo: 0747176-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0747176-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO MOTA DOS SANTOS AGRAVADO: HOSPITAL FRANCO LTDA - EPP, HOSL SERVICOS OFTALMOLOGICOS EIRELI DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Em despacho de ID 65922197, determinei a intimação do agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da tempestividade do agravo de instrumento, considerando que a decisão que indeferiu o pedido de inclusão da empresa CLÍNICA VIP OFTALMOLOGIA LTDA. no polo passivo da execução foi proferida em 15/08/2024 e o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal. Em resposta de ID 66101279, a agravante alega, em síntese, que o agravo não é intempestivo porque “o prazo de 15 dias é da data da última decisão. E verifica-se que a última decisão proferida nos autos tratou de responder o mesmo pedido quanto à inclusão da empresa CLÍNICA VIP OFTALMOLOGIA LTDA. no polo passivo da execução. Assim, ainda que tenha requerido o Agravante pedido de reconsideração, a manifestação do MM. Juízo renovou a sua Decisão no mesmo sentido da Decisão proferida em 15/08/2024”. Ocorre que, como dito, o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, de modo que, tendo a decisão agravada sido proferida em 15/08/2024, considera-se intempestivo o agravo de instrumento interposto apenas em 04/11/2024. No mesmo sentido: “(...) 1. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. (...)” (Acórdão 1689077, 0728089-54.2022.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/04/2023, publicado no DJe: 02/05/2023.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator